Tribunal: TJMT
Processo: 1010180-28.2021.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010180-28.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELEZIEL BEIJAMIM DA SILVA LEITE - CPF: 913.850.401-49 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FRACIONAMENTO DAS DEMANDAS VISANDO O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS POR MEIO DE RPV. BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Conexão e o fracionamento de créditos.

O ajuizamento simultâneo ou escalonado de múltiplas ações com o mesmo vínculo jurídico, com o propósito de se beneficiar do procedimento mais célere da RPV, configura burla
ao regime constitucional de precatórios, violando o disposto no art. 100, § 8o, da CF. Conforme entendimento das Turmas Recursais, o fracionamento de ações com pedidos distintos, mas oriundos do mesmo vínculo jurídico com a Fazenda Pública, caracteriza ten
tativa de burla ao regime constitucional de precatórios, razão pela qual a reunião por conexão é medida necessária para garantir julgamento conjunto e respeitar a sistemática legal de pagamentos públicos (N.U 1065502-43.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL
, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Julgado em 05/06/2025) (N.U 1000362-79.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025) (N.U 1010291-12.2021.8.11.0006, TURMA
RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025).
No caso dos autos, as demandas referem-se ao mesmo vínculo mantido com a parte reclamada no período de 2016 a 2021, sendo que no processo
no 1010133-54.2021.8.11.0006 discute-se o pagamento de férias proporcionais acrescidas de 1/3, enquanto no presente processo busca-se a indenização substitutiva do FGTS. Trata-se, portanto, de desdobramentos de um único
vínculo
contratual
, sendo que em ambos
os processos
a parte reclamante postulou o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários
, de modo que a e
xecução das demandas fracionadas deve se dar de forma unitária, sob pena de violação ao regime de precatórios, à isonomia entre os credores e à moralidade administrativa (N.U 1007726-51.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Julgado em 08/05/2025).

2
. Recurso conhecido e
não provido
.

3
.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%sobre o valor dac
ondenação
, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e
3o, do CPC, se
for
o caso.

4
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz
de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1010180-28.2021.8.11.0006

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES

Recorrente:
ELEZIEL BEIJAMIM DA SILVA LEITE

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELEZIEL BEIJAMIM DA SILVA LEITE
ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) laborou como professor para a reclamada entre 2012 e 2021, mediante sucessivas contratações temporárias; b) não recebeu férias remuneradas acrescidas de 1/3 constitucional no período de
2012 a 2018; e c) a natureza continuada das contratações descaracteriza a alegada excepcionalidade e configura desvirtuamento da contratação temporária. Requereu que: a) fosse reconhecida a nulidade dos contratos temporários firmados e o desvirtuamento da
contratação por excepcional interesse público; b) fosse
a
reclamada condenada ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional de todo o período de vínculo; e c) fossem aplicados juros de mora e correção monetária, além da condenação em custas e ho
norários advocatícios.

Foi prolatada sentença
na fase de conhecimento
, com o seguinte dispositivo:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para declarar nulo os contratos realizados, bem como para condenar o Requerido ao pagamento de férias proporcionais e terço constitucional, respeitado o período prescricional contado da distribuição da ação, cujo valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida.”

Iniciado o cumprimento de sentença, o
juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Vistos etc.,
Verifico
que a parte
autora, com contratação temporária pelo requerido, distribuiu mais de uma ação judicial referentes ao mesmo vínculo contratual (conforme quadro abaixo), porém, pleiteando de maneira fracionada verbas concernentes ao mesmo vínculo de sucessivas contrataçõe
s temporárias com o requerido. Polo ativo Processo Órgão julgador Pedido Período ELEZIEL BEIJAMIM DA SILVA LEITE - CPF: 913.850.401-49 1010133-54.2021.8.11.0006 JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES FGTS 12/2016-05/2021 ELEZIEL BEIJAMIM DA SILVA LEITE -
CPF: 913.8
50.401-49 1010180-28.2021.8.11.0006 JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES FÉRIAS+TERÇO – 30 DIAS 2016-2021 ELEZIEL BEIJAMIM DA SILVA LEITE - CPF: 913.850.401-49 1012304-13.2023.8.11.0006 JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES FGTS Pendente de apresentação do cálculo É O RE
LATO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de fazer a análise do caso concreto, cumpre discorrer sobre a forma de pagamento de verbas devidas pela Fazenda Pública, bem como o entendimento jurisprudencial acerca do tema da Corte Suprema e dos Tribunais.
O pagamento de verbas devidas pela Fazenda Pública segue regra constitucional, a qual veda o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao pagamento de obrigações definidas em leis como de peque
no valor, nos termos do § 3o do artigo 100 da Constituição Federal[1]. O Estado de Mato Grosso regulamentou o pagamento por meio de Ofício Requisitório pela Lei Estadual n. 10.656/2017 e fixou como teto das obrigações de pequeno valor os créditos não exced
entes à 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (
UPFs
/MT), independente da natureza[2]. Além disso, a referida lei dispõe em seu artigo 4o, que todas as verbas devidas pela Fazenda Pública referentes a mesma
relação
jurídica devem ser ple
iteadas em um único processo, sendo vedado fracionamento. Cabe, contudo, ressaltar que é facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o
precatório[
3], ou seja, a opção pelo pagamento
por meio da Requisição de Pequeno Valor - RPV implicaria em renúncia ao restante dos créditos decorrentes do mesmo vínculo contratual. O Supremo Tribunal Federal – STF tem velado pela estrita observância dos limites constitucionais no processamento do pre
catório e da requisição de pequeno valor – RPV, in
verbis
: Repercussão geral Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, obse
rvada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. [RE 1.205.530, voto do rel. min. Marco Aurélio, j. 8-6-2020, P, DJE de 1o-7-2020, Tema 28, com mérito julgado] Controle concentrado de constitucionalidade
Dispõe o inciso V do art. 336 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que "para pagamentos complementares serão utilizados os mesmos precatórios satisfeitos parcialmente até o seu integral cumprimento". Interpretação conforme, se
m redução do texto, para o fim de ficar assentado que "pagamentos complementares", referidos no citado preceito regimental, são somente aqueles decorrentes de erro material e inexatidão aritmética, contidos no precatório original, bem assim da
substituição
, por força de lei, do índice aplicado. [ADI 2.924, rel. min. Carlos Velloso, j. 30-11-2005, P, DJ de 6-9-2007.
]
= RE 472.000
AgR
, rel. min. Joaquim Barbosa, j.
14-9-2010, 2a
T, DJE de 8-10-2010 Vide
Rcl
3.119, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 4-3-2009, P, DJE
de 7-8-2009. Considerando as balizas do
leading
case do Tema 28 do STF, deve ser observado o valor total demandado/executado contra a Fazenda Pública a fim de apurar a forma de pagamento, precatório ou obrigação de pequeno valor, consoante a normativa da
Resolução no 303, de 18/12/2019, atualizada pela Resolução n. 482, de 19/12/2022, do Conselho Nacional de Justiça, que também regulamenta a forma de pagamento dos débitos judiciais da Fazenda Pública. O art. 4o, § 4o, da referida Resolução estabelece expre
ssamente que deve ser considerado o total devido ao
beneficiário[
4], exemplificando duas situações específicas, para expedição de precatório[5]. Cabe ressaltar que as Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – TJMT também já
enfrentaram a matéria, conforme se depreende dos julgados abaixo: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. CONTRATO TEMPORÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. 1/3 FÉRIAS. DIVISÃO DE RECLAMAÇÕES OURIUNDAS DE UMA MESMA RELAÇÃO JURÍ
DICA. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. RECLAMAÇÃO No 1025969-48.2022.8.11.0001. MESMAS PARTES. MESMO FUNDAMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO. PEDIDO DE PAGAMENTO DO FGTS. EXTINÇÃO DO FEITO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÕES CORRELATAS. PEDIDOS CONEXOS ENTRE SI.
DIREITOS QUE PODERIAM SER DEMANDADOS EM UMA ÚNICA AÇÃO. SENTENÇA MATINDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O fracionamento das demandas em desfavor da Fazenda Pública, com objetivo do recebimento de valores de forma indevida,
revela abuso de direito de demandar. 2- O que se tem dos autos, é que a Recorrente teve êxito, em descaracterizar o contrato temporário, porém, nesta demanda, requereu pagamento de pagamento de férias e o terço constitucional. Já na demanda no 1034689-38.
2021.8.11.0001, sob o mesmo fundamento, requereu a condenação do Recorrido ao pagamento de FGTS. 3- É possível afirmar, após consulta no sistema PJE, que a advogada protocolou ambas as demandas em agosto/2021, bem como, indicando períodos aproximados, send
o aqui entre 2015/2020 e, na reclamação correlata, o período de 2016/2020, para requerer a descaracterização dos contratos temporários. 4- No caso, os direitos aqui discutidos (descaracterização do contrato temporário; pagamento de férias e o terço constit
ucional), poderiam sim, ser demandados em uma única ação,
revelando evidente, o interesse na tentativa de burla dos procedimentos legais no JEFAZ da Capital, para recebimento de valores da Fazenda Pública, de forma antecipada. 5- Sentença mantida por seus
próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integ
rante deste voto. [...]. (N.U 1032189-96.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024). RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. FÉRIAS E
FGTS. FRACIONAMENTO DAS DEMANDAS VISANDO O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS POR MEIO DE RPV. BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. EXECUÇÃO DAS DEMANDAS FRACIONADAS DEVE SE DAR DE FORMA UNITÁRIA. EXISTÊNCIA DE PROCURADORES DISTINTOS NOS PROCESSOS.
IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Verificado que a parte Recorrente dividiu em 2 (duas) reclamações distintas as cobranças oriundas de 1 (um) único vín
culo jurídico obrigacional com o ESTADO DE MATO GROSSO, deve-se reconhecer a conexão entre os processos, independentemente da existência de patronos distintos nos autos conexos. Isso se deve ao risco de violação do art. 100, §8o da Constituição Federal, ca
so o cumprimento das sentenças prossiga em ações separadas. 2- Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, I, do CPC. Por ser matéria de
ordem pública, o reconhecimento da litigância de má fé, em desfavor do Recorrente, não constitui
reformatio
in
pejus
. Precedentes. (STJ – 4a T -
AgRg
no
Ag
: 1226379 RS 2009/0116790-6 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/04/2011 -
DJe
18/04/2011) e (TJSP - 1
7a
CDPv
–
RApC
no 1011656-44.2022.8.26.0590 – rel. Desembargador Luís H. B.
Franzé
– j. 19/12/2023). 3- Por ser matéria de ordem pública, o reconhecimento da litigância de má fé, em desfavor do Recorrente, não constitui
reformatio
in
pejus
. Precedentes. (S
TJ – 4a T -
AgRg
no
Ag
: 1226379 RS 2009/0116790-6 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/04/2011 -
DJe
18/04/2011) e (TJSP - 17a
CDPv
–
RApC
no 1011656-44.2022.8.26.0590 – rel. Desembargador Luís H. B.
Franzé
– j. 19/12/2023). 4- Sentença mantida por seus pró
prios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução
TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integran
te deste voto. 5- Com fundamento no artigos 80, II (alterar a verdade dos fatos), e 81, do CPC c.c. art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente: 5.1) como litigante de má fé, na multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o val
or dado à causa, em favor da parte Recorrida; 5.2) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.3) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) ha
vendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos ter
mos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1050987-37.2023.8.11.0001, TURMA RECU
RSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024). RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR. FRACIONAMENTO DE AÇÕES. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CON
HECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O juízo singular proferiu sentença, nos seguintes termos: "Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTA-SE. DECIDE-SE. Trata-se de ação declaratória c/c cobrança proposta por RONAN GOMES VILLA
R em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual postula que seja reconhecido o direito ao recebimento de férias remuneradas acrescida do terço constitucional do período de 1990/1991, no valor atualizado de R$ 72.379,63 (
setenta e dois mil, trezentos e sete
nta e nove reais e sessenta e três centavos
). Observa-se que o autor distribuiu outro processo, no mesmo dia, sendo que cada processo se a um período de férias, e o valor da causa de cada ação um pouco abaixo do teto próprio dos juizados especiais (60 salá
rios-mínimos). Observa-se, ainda, que AMBAS AS AÇÕES POSSUEM A MESMA CAUSA DE PEDIR, PEDIDO E PARTES, circunstância processual que caracteriza a CONEXÃO ENTRE TODAS AS AÇÕES, a fim de evitar o fracionamento de valores vedado tanto pela lei 12.153/09, a qua
l utiliza o valor da causa como critério definidor da competência, quanto pela Constituição da República, a qual não permite a divisão de valores como mecanismo de evitar burla a fila de precatórios (art. 100, CF). Além disso, a propositura de 02 (duas) aç
ões no Juizado Especial da Fazenda Pública ao invés de 01 (uma) ação evidencia, aparentemente, tentativa de escapar do necessário recolhimento das custas processuais na
distribuição da ação para uma das Varas da Fazenda Pública, destacando-se que o somatór
io do valor das 2 ações importam no proveito econômico correspondente ao valor total de R$144.759,26 (cento e quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos). Sabe-se que, sempre que identificável, deve ser dado à causa
o valor do proveito econômico que a parte pretende[1], e na hipótese de conexão serão somados todos os seus valores de forma a se alcançar o correto conteúdo monetário que a pretensão origina. No caso, vê-se que o correto valor a ser dado à causa supera la
rgamente a alçada deste Juizado, o que infringe a previsão contida no art. 2 o da Lei 12.153/2009. Declarada a conexão e superado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública pela repercussão econômica da pretensão, o caminho é a extinção do processo pela
incompetência em razão do valor da causa, senão vejamos: RECURSO INOMINADO. AÇÕES DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DA CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES. SOMA DO VALOR DAS CAUSAS. VALOR QUE ULTRAPASSA O TETO DO JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RENUNCIA
EXPRESSA DOS VALORES EXCEDENTES AO TETO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA O TRÂMITE DO FEITO. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0008614-09.2013.8.16.0069/0 -
Cianorte
- Rel.: Fernando
Swain
Ganem - Rel.
Desig
. p/ o Acórdão: Rita
Lucimeire
Machado Prestes – Data do Julgamento: 26.10.2015, Data de Publicação: 09/11/2015). Ante o exposto, declara-se a CONEXÃO dos seguintes processos: 1. PJEC 1002852-91.2023.8.11.0001; 2. PJEC 1002858-98.2023.8.11.0001; De consequência, RECONHECE-SE, de ofício
, a incompetência absoluta deste Juizado Especial da Fazenda Pública e JULGA-SE EXTINTA a ação, sem resolução de mérito, com amparo no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se. Intime-se. Cuiabá-MT, data do registro no sistema
. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva Juíza de Direito" 2. O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamante, argumentando que: a) a conexão justifica a reunião dos processos para o julgamento simultâneo, mas não a extinção pela incompetênc
ia do Juizado Especial Cível; e b) tem direito a indenização das férias não gozadas. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos da inicial. 3. Contrarrazões não foram apresentadas. 4. Incompetência em razão do valor. O Juizado Espe
cial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, limitando-se àquelas cujo valor não exceda 60 salários-mínimos. Quando o credor possui crédito superior à alçada do Juizado e pulveriza o seu crédito, ajuizan
do diversas reclamações com o objetivo de ser beneficiado pelo rito dos Juizados Especiais, revela conduta processual indevida e autoriza a
extinção dos processos por incompetência em razão do valor da causa (N.U 1002852-91.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL C
ÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, publicado no DJE 18/03/2024). A pretensão econômica destes autos (R$72.379,63), somada à dos autos 1002852-91.23.811.0001 (R$ 72.379,63) corresponde a R$144.759,26, valor superi
or ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o disp
osto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. 7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1002858-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO
DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024). Voto no 489 Recurso no 0100182-74.2018 AGRAVO - POLICIAL MILITAR – INCONFORMISMO EM RELAÇÃO A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU EMENDA DE INICIAL PARA IM
PEDIR FRACIONAMENTO DE AÇÕES COM APARENTE OBJETIVO DE OBTENÇÃO DA VIA DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AO INVÉS DE PRECATÓRIO – AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES: UMA COM OBJETIVO DE OBTER DESFILIAÇÃO DO SISTEMA CRUZ AZUL DE SAÚDE; E OUTRA PARA RESSARCIMENTO DE DESP
ESAS MÉDICAS – AÇÕES CORRELATAS – PEDIDOS QUE SÃO CONEXOS ENTRE SI, DADO O CARÁTER SINALAGMÁTICO DA RELAÇÃO (RI N.o 1003662-24.2017) – FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE É DETRIMENTOSO AO BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE JUSTIÇA, AO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL
E NÃO PODE SER REALIZADO POR MERA CONVENIÊNCIA – R. DECISÃO ATACADA QUE DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI N.o 9.099/95 – RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 0100182-74.2018.8.26.9051; Relator (
a): Daniel
Issler
; Órgão Julgador: 1a Turma Cível; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/05/2019; Data de Registro: 31/05/2019).
G.n.
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Licença-prêmio
em pecúnia – Fracionamento dos pedidos – Impossibi
lidade – Burla ao sistema do Juizado Especial da Fazenda e dos precatórios – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido – Agravante que, por duas vezes, manipulou ou modificou redação de ementas de decisões monocráticas proferidas pelo E. STF –
Má-fé
co
mprovada – Aplicação de multa, nos termos dos artigos 80, I, c.c. 81, caput, ambos do Código de Processo Civil. (TJSP; Agravo de Instrumento 0101552-
47.2018.8.26.9000; Relator (a): JOSE GOMES JARDIM NETO; Órgão Julgador: 2a Turma - Fazenda Pública; Foro C
entral - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara do Juizado Especial da Fazenda Publica; Data do Julgamento: 10/09/2019; Data de Registro: 16/09/2019).
G.n.
APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES COM PEDIDOS BASEADOS NA MESM
A CAUSA DE PEDIR, ALTERANDO APENAS O PERÍODO CORRESPONDENTE À PRETENSA CONDENAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO. DESCABIDO FRACIONAMENTO DA PRETENSÃO COM CLARO INTUITO DE FRACIONAMENTO DO CRÉDITO PARA RECEBIMENTO DESTE ATRAVÉS DE VÁRIAS RPVS, O QUE É VEDADO POR
LEI. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO QUE IMPÕE A UNICIDADE DA DEMANDA PARA PEDIDOS DE IDÊNTICA NATUREZA E MESMA CAUSA DE PEDIR EM FACE DO MESMO RÉU. DESNECESSÁRIA MULTIPLICAÇÃO DE PROCESSOS, TODOS COM PEDIDO DE AJG, REPASSANDO O CUSTO DE TRAMITA
ÇÃO A TODA A SOCIEDADE. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INCIAL DESATENDIDA. INDEFERIMENTO DESTA POR AUSÊNCIA DE LEGÍTIMO INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CONFIRMA. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (TJRS - APELAÇÃO CÍVEL VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL No 70074912478 (No CNJ: 0255362- 03.2017.8.21.7000) COMARCA DE PORTO ALEGRE - DES. RICARDO PIPPI SCHMIDT, Relator.
G.n.
Conforme se infere das decisões aci
ma colacionadas, permitir o fracionamento de ações implica, no mínimo: 1) Abuso do Direito de Demandar, o que pode ensejar condenação de litigância de má-fé, inclusive com possibilidade de conhecimento de ofício; 2) Burla ao sistema de pagamento
visando o recebimento de valores mais rapidamente por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV, desrespeitando a fila de credores da Fazenda Pública em relação aos precatórios; 3) Eventual burla ao sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e
danos ao Erário Público, uma vez que a depender do valor total do crédito, caso ultrapasse o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, a competência seria de uma das varas da Fazenda Pública e não do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo devido o recol
himento de taxas e custas processuais. Assim, toda propositura de pluralidade de ações decorrentes de uma mesma relação jurídica com algum desses propósitos acima descritos deve ser rechaçada, pois viola os arts. 3o e 4o da Lei Estadual n.o 10.656/2017 e o
art. 100, § 8o, da Constituição Federal, bem como configura litigância abusiva nos termos do
artigo 1o, parágrafo único, da Recomendação n. 159 de 23/10/2024 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ[6]. DA ANÁLISE DO CASO CONCRETO – NECESSÁRIA CONEXÃO DE AÇÕ
ES O artigo 55 do Código de Processo Civil[7], estabelece que há conexão entre ações quando lhes forem comuns o pedido ou causa de pedir e impõe um dever de reunião das ações para decisão em conjunto, salvo se um dos processos já tiver sido sentenciado. Po
rtanto, devem ser reunidas obrigatoriamente, não podendo o juiz verificar a sua conveniência[8]: 1) Execuções de título extrajudicial e ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; 2) Execuções fundadas no mesmo título executivo; 3)
Processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Acrescenta-se às hipóteses acima toda situação que exija a reunião das ações, já que, conforme o Enunciado n
. 237 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, o rol do art. 55, § 2o, I e II, é exemplificativo. As ações/execução contra a Fazenda Pública apresentam características peculiares concernentes à forma de pagamento através de precatório ou requisição de
pequeno valor, a cronologia dos pagamentos, bem como à ordem de preferência, e especialmente o limite da execução para a escolha da modalidade de quitação, que seriam vulneradas caso se desconsidere a aglutinação das ações e valores. Portanto, a conexão e
ntre as ações com mesma causa de pedir deve ser reconhecida porque há risco inequívoco de violação ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal, caso o cumprimento das sentenças continue seu processamento em ações diversas, burlando a forma de pagamento devi
do pela Fazenda Pública. Em consequência, a reunião de processos implicará na unificação da execução para fins de expedição de um único RPV ou Precatório, de acordo com o valor total apurado na execução unificada. No presente caso, os processos n.o 1010133
-54.2021.8.11.0006 e 1010180-28.2021.8.11.0006, possuem a mesma causa de pedir (mesma relação jurídica), razão pela qual, sigo a Recomendação n. 159 de 23/10/2024 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, conforme item 6 do Anexo B[9], para RECONHECER a CONEX
ÃO entre estes e, por consequência, DETERMINO: a) A reunião das sentenças executadas nos processos n.o 1010133-54.2021.8.11.0006 e 1010180-28.2021.8.11.0006, cuja tramitação permanecerá apenas no primeiro (1010133-54.2021.8.11.0006), devendo a parte e
xequente apresentar o cálculo discriminando as verbas constantes das sentenças condenatórias, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, e EXCLUINDO AS VERBAS QUE PORVENTURA TENHAM SIDO CONCEDIDAS EM DUPLICIDADE em razão da pluralidade indevida de ações, bem como, as a
nteriores ao prazo prescricional de 5 anos; b) A
extinção do processo n.o 1010180-28.2021.8.11.0006, uma vez que o cumprimento da sentença tramitará junto ao processo 1010133-54.2021.8.11.0006; c) O cancelamento da(s) RPV(s) e/ou Precatório(s) ev
entualmente expedido(s); d) A restituição ao executado dos valores porventura depositados no processo. PROVIDÊNCIAS QUANTO AO PROCESSO N.o 1010133-54.2021.8.11.0006 Com a juntada da nova planilha de débito: 1 – INTIME-SE o executado para apresentar im
pugnação ao cumprimento de sentença, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, na forma do art. 535 e seguintes do Código de Processo Civil. Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença (art. 523, §1o, segunda parte, do Códi
go de Processo Civil), consoante Enunciado 97 do FONAJE, ressalvados eventuais honorários sucumbenciais da fase de conhecimento. Não é devida a multa do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, confo
rme art. 534, § 2o, do referido diploma legal. 3 – Caso seja apresentada impugnação/embargos (art. 52, IX, da Lei n.o 9.099/99), certifique-se a tempestividade e dê-se vista à parte exequente para manifestação, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. 4 – De outro modo,
decorrido o prazo sem apresentação de embargos, à conclusão para análise. Transitada em julgado e nada sendo requerido, ARQUIVE-SE o processo n.o 1010180-28.2021.8.11.0006, mediante as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. (Assinatura digi
tal) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito [1] Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos p
recatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional
no 62, de 2009) (Vide ADI 4425) (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de se
ntença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). § 4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capaci
dades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (...) § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pag
o, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de
parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). [2] Art. 1o Serão considerados de pequeno valor,
para os fins do disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações que o Estado de Mato Grosso e suas Autarquias e Fundações devam quitar em decorrência de decisão judicial transitada em julgado cujo valor, devidamente atualizado,
não exceda 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (
UPFs
/MT), independente da natureza do crédito. Art. 2o O crédito de pequeno valor não estará sujeito ao regime de precatórios e deverá ser pago, mediante depósito judicial, no prazo de a
té 60 (sessenta) dias, contados da data em que for protocolada, perante a Procuradoria-Geral do Estado, a requisição expedida pelo juízo da execução, observada a ordem cronológica própria. § 1o A atualização dos valores das requisições devidas, entre a exp
edição e o efetivo pagamento, bem como a incidência de juros de mora, na hipótese de o pagamento ocorrer em atraso, serão realizadas pelo índice oficial determinado na sentença judicial. § 2o Nas requisições de pequeno valor expedidas por meio eletrônico,
o prazo será contado da data de expedição. [3] Art. 3o São vedados o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução para que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no caput do art. 2o desta Lei e, em parte, com a expedição de pr
ecatório. Art. 4o Se o valor da execução ultrapassar o montante estabelecido no art. 1o desta Lei, o pagamento far-se-á por meio de precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento
do saldo sem o precatório, na forma prevista no art. 2o desta Lei. Parágrafo único A opção pelo recebimento do crédito na forma prevista nesta Lei implica a renúncia ao restante dos créditos porventura existentes oriundos do mesmo processo judicial. [4] O
art. 2o, X, da Resolução n. 482, de 19/12/2022, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece que o beneficiário principal
é
o titular da requisição com vínculo processual com a Fazenda Pública. [5] Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele defi
nido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. § 1o O débito judicial considerado de pequeno valor observará os termos do art. 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal. (...) § 3o É vedada a expedição de precatório compl
ementar ou suplementar de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o do art. 100 da Constituição Federal. (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10
.2021) § 4o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) I –
pag
amento de parcela incontroversa do crédito; e (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) II – reconhecimento de diferenças originadas de revisão de precatório. (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) [6] Art. 1o (...) Parágrafo único. Para a c
aracterização do gênero “litigância abusiva”,
devem ser
consideradas como espécies as condutas ou demandas sem lastro, temerárias, artificiais, procrastinatórias, frívolas, fraudulentas, desnecessariamente fracionadas, configuradoras de assédio processual
ou violadoras do dever de mitigação de prejuízos, entre outras, as quais, conforme sua extensão e impactos, podem constituir litigância predatória. [7] Art. 55. Reputam-se conexas
2
(duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. §
1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - à
s execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. [8] ALVIM, A
ngélica Arruda
et
al. Comentários ao código de processo civil. 2.
ed.
São Paulo: Saraiva, 2017, p. 293. [9]
6
) julgamento conjunto, sempre que possível, de ações judiciais que guardem relação entre si, prevenindo-se decisões conflitantes (art. 55, § 3o, do
CPC)."
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
credora
, sustentando que: a) não há conveniência na reunião das execuções por ausência de identidade entre pedido e causa de pedir das ações de cobrança de férias e de FGTS; b) a sentença ofendeu du
plamente a coisa julgada, tanto da fase de conhecimento quanto da execução já homologada, com RPV expedida e quitada; e c) é vedada a reunião de ações conexas após prolação de sentença, conforme o §1o do artigo 55 do CPC e a Súmula 235 do STJ.
Postulou a reforma da sentença, para afastar a conexão reconhecida pelo juízo singular.

Contrarrazõe
s
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe f
oram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025